Tribunal: TJSP
Processo: 1018510-75.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA, EM FACE DA ECLOSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97. IRRELEVÂNCIA DA APOSENTADORIA TER OCORRIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA ALUDIDA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO.

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA DA SUA EFETIVA CESSAÇÃO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO. ARBITRAMENTO RELEGADO À FASE EXECUTIVA. ADMISSIBILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL."
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.296.673/MG (Tema no 555) - Pretensão de cumular auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição - Viabilidade em razão da eclosão da incapacidade laborativa, anteriormente ao advento da medida provisória 1.596-14 de 10.11.97 - Direito à percepção de benefício vitalício, mesmo após a superveniência de aposentadoria - Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1018510-75.2016.8.26.0554; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA, EM FACE DA ECLOSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97.

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA, EM FACE DA ECLOSÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97. IRRELEVÂNCIA DA APOSENTADORIA TER OCORRIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA ALUDIDA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO.

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA DA SUA EFETIVA CESSAÇÃO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO. ARBITRAMENTO RELEGADO À FASE EXECUTIVA. ADMISSIBILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL."
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.296.673/MG (Tema no 555) - Pretensão de cumular auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição - Viabilidade em razão da eclosão da incapacidade laborativa, anteriormente ao advento da medida provisória 1.596-14 de 10.11.97 - Direito à percepção de benefício vitalício, mesmo após a superveniência de aposentadoria - Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018510-75.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOSÉ
CONCEIÇÃO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram integralmente o resultado do
julgamento do V. Acórdão anterior, acrescido dos fundamentos ora declinados. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18550
APELAÇÃO No 1018510-75.2016.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: JOSÉ CONCEIÇÃO GONÇALVES
APELADO: I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JUIZ DE 1o GRAU: ALEXANDRE ZANETTI STAUBER
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIO-ACIDENTE.
CUMULAÇÃO
DO
BENEFÍCIO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO.
VIABILIDADE,
NO
CASO
EM
TESTILHA,
EM
FACE
DA
ECLOSÃO
DA
INCAPACIDADE LABORATIVA, ANTERIORMENTE
AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE
10.11.97. IRRELEVÂNCIA DA APOSENTADORIA TER
OCORRIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA
ALUDIDA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO.
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA
DATA DA SUA EFETIVA CESSAÇÃO, OBSERVADA A
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO
LEGAL.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-
DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO
DAS
LEIS
9.711/98,
10.741/03,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009
-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357
PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA DO CÁLCULO.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
VALOR
LÍQUIDO.
ARBITRAMENTO RELEGADO À FASE EXECUTIVA.
ADMISSIBILIDADE.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
ISENÇÃO
DO
INSS,
RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO
PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
RECURSO
DO
AUTOR
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA
DECRETAR
A
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO,
OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.296.673/MG (Tema no 555) - Pretensão de cumular auxílio-
acidente com aposentadoria por tempo de contribuição -
Viabilidade em razão da eclosão da incapacidade
laborativa, anteriormente ao advento da medida provisória
1.596-14 de 10.11.97 - Direito à percepção de benefício
vitalício, mesmo após a superveniência de aposentadoria -
Acórdão mantido.
Vistos
1) RELATÓRIO
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público de devolução
dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação sobre o precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.296.673/MG), Tema no 555, STJ, consolidado na Súmula no 507 do STJ que concluiu
“A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão
incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria forem
anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91, promovida em 11.11.1997 pela Medida
Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997” (fls. 161).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2) FUNDAMENTOS
Tributado o devido respeito ao entendimento contrário, o citado
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, que considera essa matéria repetitiva, não
pode ser aplicado ao caso dos autos.
Não se trata, como se verá, de resistência em dar cumprimento às
decisões superiores, mas da constatação de que as razões utilizadas para o deslinde do
caso submetido à apreciação do Tribunal Superior não correspondem precisamente à
hipótese em tela.
O fato de a aposentadoria por tempo de contribuição ser posterior à
Lei no 9.528/97, isoladamente, não deve ser considerado suficiente para deixar de
reconhecer o direito adquirido à percepção de um benefício de caráter vitalício.
Portanto, no caso em debate, apenas a morte é que seria motivo
para o encerramento do benefício acidentário.
Ora, a propósito do tema, recorde-se que a vedação da cumulação de
qualquer aposentadoria com auxílio-acidente foi introduzida em 11 de novembro de
1997, pela Medida Provisória no 1.596, convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97, que
modificou a redação dos artigos 18, § 2o, e 86, §§ 1o e 3o, da Lei no 8.213/91; trata-se,
portanto, de regra que se projeta para o futuro, sem alcançar fatos pretéritos, tanto mais
quando venham a ferir direito adquirido.
No caso dos autos, embora a aposentadoria por tempo de contribuição
tenha sido deferida posteriormente à norma proibitiva, o direito à obtenção do benefício
perseguido teve origem em eventos anteriores a novembro de 1997, razão pela qual
antecede a regra nova e proibitiva, tendo, assim, um caráter vitalício; portanto, no caso
em debate, a aposentadoria não obsta, sem qualquer sombra de dúvida, a cumulação do
auxílio-acidente.
Impende consignar, por oportuno, não se ignorar a jurisprudência e o
teor da Súmula no 507 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
31/03/2014:
“A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que
a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a
11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para
definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou
do trabalho”.
Contudo, não se pode olvidar que o segurado incapacitado em data
anterior à vedação legal de cumulação, observado o critério do art. 23 da Lei no
8.213/91, tem direito ao recebimento vitalício de auxílio-acidente, em respeito ao direito
adquirido, constitucionalmente garantido.
Acrescente-se que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação
do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 687.813).
Destarte, no caso em lume, perfeitamente viável a cumulação do
auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, pois o benefício -
auxílio-acidente - foi deferido com base em eventos anteriores à entrada em vigor da Lei
no 9.528/97.
Em suma, ou o benefício inaugural - auxílio-acidente - é anterior a 12
de novembro 1997, exatamente como se sucede no caso em desate, tendo, assim, um
caráter vitalício, de modo que jamais poderá ser cessado, ainda que haja uma
aposentadoria; ou então, caso isso não ocorra, não haverá viabilidade da cumulação
legal.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho integralmente o
resultado do julgamento do V. Acórdão anterior, acrescido dos fundamentos ora
declinados. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator